Tribunal: TJES
Processo: 5027276-69.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027276-69.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: POLIANA VALADAO BARRETO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5027276-69.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: RENATO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: POLIANA VALADÃO BARRETO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16319744, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em síntese, trata-se de ação de cobrança na qual o autor alega ter comprado um motor e pagado a instalação da peça no veículo da requerida, sua ex-esposa. Como não teve sucesso no ressarcimento, move a presente ação pretendendo a condenação daquela a restituir o valor pago pela peça e pela instalação (R$ 7.000,00), bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
.

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16319767 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 16319770, postulando a Recorrida pela manutenção da sentença.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Juízo sentenciante julgou a ação improcedente pelo fato de o autor não ter apresentado provas mínimas do direito alegado. Veja-se trecho da sentença:

Com efeito, observa-se que o autor apenas junta uma nota fiscal em seu nome no valor de R$ 2.000,00, porém, inexiste prova nos autos acerca de suas alegações relativas ao acordo para pagamento posterior pela requerida.

Em sede recursal, o recorrente alega em suas razões que seria possível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Razão não lhe assiste, dado que a relação entre as partes possui natureza civil. Conforme narrado pelo recorrente e confirmado em audiência,
os dois possuíram uma relação romântica pregressa. Portanto, o CDC em nada se aplica ao presente caso
e, com isso, caberia ao Recorrente/Autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

Observo, contudo, que a única prova produzida pelo autor foi a apresentação de 02 (duas) notas fiscais (id
16319734
), que comprovam a compra do motor e a instalação desse. Contudo, não comprovam que o motor tenha sido adquirido para a Recorrida e nem que no veículo dela tenha sido instalado.

Em audiência de una realizada (id
16319741
), a recorrida reconheceu que o motor foi instalado em seu veículo, mas alega que foi presente e que não havia acordo para ressarcimento.
O Recorrente, ainda assim, não produziu prova da existência de um acordo para ressarcimento
, o que lhe caberia (art. 373, I, do CPC).

Portanto, no panorama exposto, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido em juízo, está correta a conclusão pela improcedência da ação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo inalterada a sentença combatida. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §3º do CPC). Suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Considerando a
atuação de advogadas dativas
, em favor de ambas as partes, fixo honorários no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada uma das Advogadas, a saber: Dra. THAIS FACHETTI CARVALHO BARBOSA – OAB/ES n. 29.200 e Dra. DRIELY JARDIM REIS – OAB/ES n. 31.297.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)